Tribunal: TJDFT
Processo: 0727047-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727047-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FLAVIO MENDES RAMOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCOS FLÁVIO MENDES contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial movido por BANCO BRADESCO S.A., que rejeitou a impugnação do agravante à penhora de 20% de sua remuneração líquida. Anoto que a decisão inicial de origem era de penhora de 30% e foi alterada pelo Acórdão n. 1648561, votado em 30/11/2022, no Agravo de Instrumento n. 0730759-65.2022.8.07.0000, desta Relatoria. Em suas razões recursais, o agravante, preliminarmente, requer a gratuidade de justiça. No mérito, argui que a penhora, nos termos em execução (20% - vide AGI supra), não mais é viável, porque compromete a sua subsistência. Requer, em efeito ativo, a redução do percentual para o patamar de 10% de seus rendimentos líquidos e, no mérito, a confirmação da medida. O recurso não foi preparado em face da gratuidade de justiça requerida. É o relatório. Decido. O possível superendividamento em discussão na origem e, de maneira transversal, no mérito desse agravo, noticia eventual possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na origem, não há pedido de justiça gratuita. Os holerites do agravante anotam uma remuneração bruta de quase R$ 11.000,00 (onze mil reais) como primeiro sargento da PMDF. Há de se observar que, a despeito de todas as dívidas verificadas em seu holerite, o agravante conta, já com a penhora de 20%, com R$ 3.865,00 mensais (agosto a outubro de 2022), dinheiro suficiente para arcar com o módico preparo do agravo, que não alcança cinquenta reais. Ademais, seja pelo critério de 40% do teto da Previdência Social, seja pelo critério da Defensoria Pública que fixou o rendimento em 05 salários-mínimos (art. 1o da Resolução no 140/2015), o salário bruto do agravante afasta o merecimento do benefício da gratuidade da justiça. Assim, como o agravante percebe mais que este patamar e, até o momento, nada juntou para afastar a presunção de sua possibilidade financeira de custear o feito, não é possível considerá-lo economicamente hipossuficiente. Nessa linha argumentativa, já entendeu esse egrégio Tribunal, conforme acórdão no 1361707. Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante que deverá comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos para o exame do pedido liminar. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator